Tribunal: TJES
Processo: 0000105-30.2020.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000105-30.2020.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO FULANETE

APELADO: JOSE VICENTE GONCALVES FILHO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora sejam reiteradas as teses deduzidas na exordial, é possível extrair o interesse de reforma bem como as razões pelas quais o Apelante pretende alcançar o seu intento, motivo pelo qual entendo preenchido este requisito de admissibilidade. Preliminar rejeitada.

2. Conforme o art. 373, I, do CPC, incumbe ao embargante o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, incluindo a ilegalidade na origem do título exequendo. A inversão do ônus da prova só é admissível quando houver verossimilhança das alegações autorais e indícios claros de agiotagem, o que não se verificou no caso concreto.

3. As provas apresentadas pelo embargante, incluindo testemunhais e documentais, não foram suficientes para corroborar a tese de agiotagem e de vício de consentimento decorrente de coação.

4. Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que rejeitou os embargos à execução.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – SUSCITADA PELA APELADA

O princípio da dialeticidade recursal, enquanto requisito extrínseco de admissibilidade (regularidade formal), impõe que o recorrente deve deduzir argumentos apropriados a impugnar a decisão objurgada, não podendo apenas fazer remissão a fundamentos ou articular alegações que não guardem pertinência com o ato jurídico-processual hostilizado.

No caso, embora sejam reiteradas as teses deduzidas na exordial, é possível extrair o interesse de reforma bem como as razões pelas quais o Apelante pretende alcançar o seu intento, motivo pelo qual entendo preenchido este requisito de admissibilidade.

Anote-se, por oportuno, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça segundo a qual a mera reprodução, nas razões recursais, do conteúdo da exordial ou da contestação, não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação tenha sido suficientemente impugnada (AgInt no AREsp 2.200.828/RR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/05/2023; AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022).

Assim,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

A questão é saber se restou demonstrado, ou não, vício no negócio jurídico que ensejou a emissão da nota promissória que aparelha a ação de execução extrajudicial embargada.

O Apelante narra na petição inicial que a dívida materializada na Nota Promissória vencida em 28/12/2018, no valor de R$ 1.514.000,00 (um milhão e quinhentos e quatorze mil reais), cuja cópia encontra-se às fls. 10 dos autos da execução embargada, seria fruto de agiotagem e, portanto, nula.

Nesse contexto, sustenta que a referida nota promissória foi emitida sob a imposição de uma taxa de juros abusiva de 841,1%, muito acima do limite legal de 12%, eis que a dívida originária decorrente de mútuo seria de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

Além disso, alega que foi coagido a assinar a nota promissória sob forte pressão psicológica por parte do Apelado, José Vicente Gonçalves Filho, o que configura coação e vicia seu consentimento.

As teses alusivas à agiotagem e ao vício de consentimento foram rejeitadas pelo ilustra magistrado singular, especialmente à luz da ausência de provas capazes de subsidiá-las.

Pois bem.

Entende-se que, “
em face da autonomia e independência da nota promissória, o legítimo portador pode exercer o direito de crédito independentemente das relações jurídicas antecedentes, s
endo dispensável a exibição de contrato de mútuo ou qualquer outro documento indicativo da relação obrigacional subjacente
” (AP nº 0041557-76.2012.8.08.0024, relatoria Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. em 14/06/2023).

Nesse contexto, a demonstração de algum vício que possa resultar na anulação, ainda que parcial, do negócio jurídico subjacente, a exemplo da tese de agiotagem, constitui ônus do embargante, conforme estabelece o art. 373, I, do CPC, segundo o qual cabe à parte que alega um fato constitutivo do seu direito comprovar a veracidade de suas alegações.

A inversão do ônus da prova só é possível quando houver verossimilhança das alegações autorais e indicativos claros de agiotagem, o que não se verifica no caso concreto.

A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça corrobora esse entendimento, conforme ilustra o seguinte julgado:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ÔNUS DE PROVAR DO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Incumbe à parte devedora a demonstração de ilegalidade na origem do título exequendo, podendo tal regra ser relativizada, nas hipóteses em que a defesa se dê pautada na prática de agiotagem pelo credor, caso se anteveja a probabilidade das alegações do executado. 2. Hipótese concreta em que o autor, embora tenha alegado a nulidade dos títulos que instruem a inicial, especialmente por decorrerem da suposta prática de agiotagem, não produziu qualquer elemento de prova nesse sentido, o que justifica a rejeição de seus embargos, como corretamente reconheceu a sentença apelada. 3. Recurso conhecido e desprovido. (AP nº 0008365-41.2019.8.08.0014, relatoria Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. em 09/08/2022)

No caso em análise, não há indicativos suficientes de agiotagem que possam fundamentar tal inversão, sendo correto, portanto, exigir do embargante a prova da ilegalidade na origem do título exequendo, consoante conclusão esposada na sentença.

E isso porque os seis cheques referenciados na inicial dos embargos (fls. 46/47), emitidos pela esposa do Apelante, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) cada, o que resulta no valor total de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), são datados de fevereiro/2016, enquanto que a Nota Promissória que aparelha a execução embargada foi emitida em 28/11/2018, portanto, pouco menos de 3 (três) anos depois. Ademais, não consta dos referidos cheques o nome de algum beneficiário, o que poderia dar maior robustez à tese defendida na exordial.

Não é possível fazer uma correlação imediata e ao menos verossímil entre os referidos cheques, os quais demonstrariam, segundo alega o Apelante, a dívida originária posteriormente retratada na Nota Promissória com acréscimo de juros extorsivos, diante da completa ausência de outras provas que poderiam, satisfatoriamente, dar suporte à tese aventada.

As duas testemunhas arroladas pelo Apelante e ouvidas em Juízo demonstraram frágil conhecimento acerca dos fatos, especialmente porque ouviram do próprio Apelante a tese de “agiotagem”, bem como não tangenciaram qualquer aspecto da alegada coação supostamente experimentada naquela ocasião.

Em razão do percuciente exame dos fatos realizado pelo magistrado sentenciante, trago à colação excerto da sentença que bem sintetiza os fundamentos que justificaram a rejeição das teses de agiotagem e de vício de consentimento que foram suscitadas pelo Apelante,
in verbis
:

“A não obstante as assertivas do embargante, não vejo traços de ilegalidade ou de abuso de direito no negócio formalizada, sendo certo que a coação e a agiotagem devem ficar claramente comprovadas, por prova robusta e não por simples presunções, sendo orientação do TJES de que ‘[...] não cabe o Poder Judiciário, à falta de lastro probatório sobre a suposta prática de agiotagem, tornar nulos o título representante da dívida assumida nos autos, sob pena de beneficiar, indevidamente, a parte devedora, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico [...]’ (APL 035209001136).

Das próprias alegações do embargante, confirmadas pelo depoimento especial, viu-se a pessoa do embargado uma figura de salvação para situação momentânea de dificuldades pela qual passava o embargante, sendo acolhido, recebido e ainda logrando obter o empréstimo vindicado. Portanto, está claro que a figura do embargado deu-se para a solução de um grande problema que buscava resolver o embargante (se não ostentasse essa natureza o embargante certamente não o teria procurado).

Aliás, fato muito relevante a afastar a arguição de prática de agiotagem, diz respeito a não procura ou não acolhimento do requerente a ampla gama de instituições financeiras que não se sujeitam a lei de usura, nos moldes de pacífico entendimento jurisprudencial (STJ, REsp 973.827/RS).

Todavia, pelo que se nota dos autos, os cheques referenciados na inicial do embargos não têm correlação no sentido de uma novação ilegal e abusiva de débitos tratados nos cheques acima referenciados. Não há uma prova escrita - e tampouco o fez a oral - a indicar que o mútuo primevo narrado tenha correlação direta com a nota promissória executada, mormente diante da explicação do embargado e da falta de qualquer indicativo expresso que a nota promissória era decorrente do mútuo tomado e comprovado através dos cheques.

Outrossim, o próprio embargando afirma que essa relação perfectibilizada nos citados cheques é desconhecida por ele.

(...)

Por outro lado, dispõe o art. 153 do CC que não se considera coação a ameaça do exercício normal de um direito, nem o simples temor reverencial, de maneira que, se verdadeiros os fatos alegados de que houve assinatura do contrato pelo medo dos devedores perderem a propriedade em virtude de execuções, seria indiferente para a análise em questão.

Consoante enfatizado pelo STJ, a caracterização da coação depende da demonstração e da prova dos seguintes requisitos: ser a causa determinante do ato (relação de causalidade); incutir no paciente um temor justificado e relativo a um dano iminente, o qual deve ser considerável e referir-se ao sujeito, sua família ou seus bens (CC, arts. 151-155) (STJ - MS 15.746/DF).

Da inicial sequer há uma narrativa mais precisa sobre quais teriam sido a ameaça de provocação de um dano iminente e tampouco que isso tenha sido determinante para a emissão da promessa de pagamento, podendo perceber da instrução que sempre foi o embargante que procurou o embargado e não o contrário.”

Destarte, forçoso concluir que as razões recursais não são suficientes para infirmar a conclusão consignada na sentença, o qual deve ser mantida em todos os termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)